Tribunal: TJBA
Processo: 8060587-94.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060587-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NORMA DE ANDRADE SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INÉPCIA. REJEIÇÃO. PROFESSORA
ESTADUAL
APOSENTADA
. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. VERBA DE NATUREZA GERAL. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Deve ser afastad
a tese de decadência do direito de pedir mandado de segurança,
pois a reclamação d
a
Autor
a
decorre de uma obrigação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, daí porque a Ação foi intentada dentro do prazo do art. 23, da Lei n.º 12.016/2009.

2.
Rejeita-se, de igual modo, a preliminar de inépcia da Exordial, por não estarem evidenciados vícios que inviabilizem o exame do caso e o exercício do contraditório pela parte contrária.

3
.
Verifica-se que a Impetrante passou à inatividade com direito a paridade e integralidade vencimental, daí porque a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, verba de natureza geral, seria a ela extensível, conforme julgado proferido no RE 596.962, sob a sistemática de repercussão geral
.

4
.
Segurança concedida, para fins de se determinar a incorporação da GEAC aos proventos da Impetrante, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA